Tribunal: TJMT
Processo: 47017-32.2012.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 17/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
16/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 596268-4 / 2020
Segunda-feira, 16 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 00470173220128110001 / 2012 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 470173220128110001
Requerente: KEDMA TEREZINHA DE AMORIM
Requerido: AMERICEL CLARO S/A
Beneficiário: CLARO S.A.
Conta Judicial 300124180814
Valor: R$ 9.736,74 (nove mil e setecentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos)
Autorizado: CLARO S.A.
CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47
Data de Emissão: 16/03/2020
Titular Conta CLARO S.A.
CPF/CNPJ Titular Conta 40.432.544/0001-47
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3070 380075 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=974520747 1/1